Tribunal: TCU
Processo: 021.994/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4648/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, tendo em vista que o ato de concessão de aposentadoria adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 021.994/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Pedro Paulo da Silva Baetas (XXX.415.142-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de admissão de aposentadoria em benefício de Pedro Paulo da Silva Baetas (e-Pessoal, inicial, 32239/2018, peça 3), nos termos do art. 7o, § 4o da Resolução TCU 353/2023; 1.7.2. instaure os procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria do interessado, garantidos o contraditório e a ampla defesa ao interessado, além da oitiva do Ministério Público junto ao Tribunal, nos termos do art. 7o, § 5o da Resolução TCU 353/2023; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e ao interessado.